Tribunal: TJPA
Processo: 0818426-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818426-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSSY SILVA DO NASCIMENTO BASTOS

AGRAVADO: NONATA LUCIA TREVIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0818426-60.2023.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE:

JOSSY SILVA DO NASCIMENTO BASTOS.

ADVOGADO:

DANIEL PETROLA SABOYA - OAB PA27333-A.

AGRAVADO:

NONATA LUCIA TREVIA DA SILVA.

ADVOGADO:

ALEX AUGUSTO DE SOUZA E SOUZA - OAB PA12564.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA EM FACE DE ATO ORDINATÓRIO, DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO, PRATICADO POR SERVIDOR, NÃO DESAFIÁVEL POR RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0818426-60.2023.8.14.0000.

COMARCA: BENEVIDES/PA.

AGRAVANTE:
JOSSY SILVA DO NASCIMENTO BASTOS.

ADVOGADO:
DANIEL PETROLA SABOYA - OAB PA27333-A.

AGRAVADO:
NONATA LUCIA TREVIA DA SILVA.

ADVOGADO:
ALEX AUGUSTO DE SOUZA E SOUZA - OAB PA12564.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
JOSSY SILVA DO NASCIMENTO BASTOS
em face de
NONATA LUCIA TREVIA DA SILVA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual não conheci do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, face impugnar ato ordinatório, praticado por servidor, sem conteúdo decisório.

Em suas
razões
, o agravante defende que a decisão merece ser reformada, ao argumento de que “apesar de se revestir como um mero ato ordinatório, o referido possui conteúdo decisório, possibilitando à parte uma nova abertura de prazo, algo que somente poderia ter sido determinada pelo juízo”.

Houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 13 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA EM FACE DE ATO ORDINATÓRIO, DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO, PRATICADO POR SERVIDOR, NÃO DESAFIÁVEL POR RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a insurgência da agravante se volta contra ato ordinatório, praticado por servidor, não impugnável mediante agravo de instrumento, recurso que, de acordo com art. 1.015, do CPC, é cabível apenas contra decisões interlocutórias.

Veja-se o teor do ato ordinatório impugnado: “Neste ato, fica intimada a parte autora a pagar as custas judiciais pendentes no prazo de 30 (trinta) dias”.

Ora, por expressa disposição legal, apenas as decisões judiciais interlocutórias são passiveis de serem impugnadas por recurso de Agravo de Instrumento.

No assunto, o Superior Tribunal de Justiça nos orienta no sentido de que
“Não estão sujeitos a recurso os despachos de mero expediente ou ordinatórios, destinados apenas a impulsionar o processo, ou seja, sem qualquer conteúdo decisório”
. (AgRg no Ag 950.731/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 05/04/2010)

Desta forma, não tendo o agravante trazido qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, esta deve ser mantida integralmente.

Assim, pelos motivos ao norte exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 16/07/2024